Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. GOLPE. ANÚNCIO FALSO. DEVOLUÇÃO. BEM. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO. BENEFICIÁRIOS DO GOLPE.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. O benefício de gratuidade de justiça deve ser mantido quando comprovados documentalmente os requisitos legais.
3. Páginas eletrônicas disponibilizadas na rede mundial de computadores, a exemplo do site conhecido como OLX, podem ser comparadas a classificados de jornais impressos, com a particularidade de que disponibilizam anúncios publicados na internet, que permitem aos usuários anunciar e negociar bens com maior agilidade e abrangência.
4. A aproximação das pessoas no meio virtual gerou o golpe do anúncio falso, que é muito comum, já foi divulgado pelos órgãos de imprensa e de segurança pública, e consiste em ludibriar o vendedor e o comprador de boa-fé, que permanecem em erro durante toda a negociação, em decorrência dos atos do suposto intermediário.
5. Quem paga mal, paga duas vezes (CC, art. 308). Esse corolário lógico decorre da inobservância da regra que obriga o devedor a pagar ao titular do crédito.
6. O pagamento realizado ao estelionatário não garante a propriedade do bem objeto do falso contrato de compra e venda, que deve ser restituído ao dono.
7. O dever de indenizar o réu, que também foi vítima do golpe, cabe ao falso anunciante do veículo e ao titular da conta bancária destinatária do valor transferido pelo comprador do bem.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.